Tribunal: STF
Processo: RE 73019
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-07
Data de publicação: 1971-12-07

Ementa:
- Ação de Acidente do Trabalho.
Exaustão da Via Administrativa. Exequibilidade do Dec.-lei nº 893, de 26/9/69, que deu nova redação ao art. 15 e § 2º da Lei nº 5.316 de 1967.
I- Para de tornar exequível, no que se refere ao ingresso do infortunado em juízo, impõe-se prévia regulamentação do Dec.-lei nº 893/1969.
II- A exigência, pela decisão recorrida, da prova de exaustão da via administrativa, contraria a Constituição (art. 153, §§ 4º e 2º).
Recurso extraordinário provido.